Tribunal: STF
Processo: HC 213336
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — DOSIMETRIA DA PENA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do HC 676.837/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, ante a prática do crime do art. 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa, com causas de aumento em razão do emprego de arma de fogo e da conexão com outras organizações criminosas independentes).



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu apelação do Ministério Público, elevando a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 43 dias-multa.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal em virtude da fixação da pena em patamar superior ao máximo previsto no tipo penal. Sustenta que a aplicação de causas de aumento deve observar o referido limite.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. Postula, no mérito, a respectiva anulação e a determinação de nova dosimetria.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Relator, no STJ, por meio da qual não conheceu do HC 676.837/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    8. Não há dúvida de que a observância de causa de aumento pode conduzir a pena a patamar superior ao máximo cominado. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:



    I - Habeas corpus: conhecimento. [...] . II. Individualização da pena: causa especial de aumento ou diminuição. Ao contrário das atenuantes ou agravantes genéricas, que diminuem ou elevam a pena-base, nos limites da escala penal editalícia - as causas especiais de diminuição podem reduzi-la aquém do mínimo, assim como as causas especiais de aumento podem alçá-la acima do máximo cominado ao crime. III. Liberdade provisória: não é de ser deferida ao acusado que respondeu ao processo sob prisão preventiva - e não há elementos para aferir de sua ilegalidade. (HC 85.673, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 24.06.2005)



    HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A questão controvertida neste writ - acerca da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi objeto de vários pronunciamentos desta Corte. 2. Na exegese do art. 65, do Código Penal, "descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo" (HC n 75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998). 3. De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. 4. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. 5. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal. 6. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante. 7. Ordem denegada. (HC 93.141, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.08.2008).



    9. O precedente mencionado pelo impetrante (HC 112.116, Relatora Ministra Rosa Weber) em nada se assemelha ao caso. Naquela ocasião, a pena imposta foi elevada em 3/5, ante a pluralidade de causas de aumento alusivas ao crime de roubo (art. 157 do Código Penal), porém o dispositivo legal previa que a pena fosse aumentada “de 1/3 (um terço) até metade”. Nesse contexto, se consignou que o limite legal não poderia ser ultrapassado.



     



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator